Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-08.2021.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por SIRLEI BARROS ROCHA (ID 49872892) e HELVIO MONTEIRO GUIMARÃES (ID 49872900), contra sentença (ID 49872885) proferida na ação de embargos de terceiro movido por HÉLIO SOARES BORGES, que julgou procedente os pedidos iniciais, para “manter o embargante na posse da área medindo 10.8178ha, localizada no interior de uma área maior de 1.371ha, 23a, 48ca, vindicada pelo primeiro embargado nos autos n. 0001914-02.2006.8.07.0008.” Por meio do despacho de ID 52941836, determinei o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o magistrado a quo analisasse o pedido de ingresso no feito do apelante, HÉLIO SOARES BORGES, como assistente litisconsorcial. Pedido de assistência litisconsorcial do apelante, HÉLIO SOARES BORGES, indeferido (ID 56202058). Preparos (ID 49872894 e ID 49872902). Contrarrazões (ID 49872906). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre a legitimidade para interpor recurso na qualidade de terceiro interessado, assim dispõe o Código de Processo Civil, in verbis: Art. 124.Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Assim, em que pese a norma processual prever a legitimidade do assistente litisconsorcial para recorrer da sentença, no caso dos autos, o apelante, HÉLIO SOARES BORGES, não foi admitido nessa qualidade, conforme se verifica na decisão de ID 56202058, o que afasta sua legitimidade recursal. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL PARTICULAR. DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA INTERVIR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Na ação de usucapião, o interesse que legitimaria a intervenção do Distrito Federal seria a possibilidade de que as terras usucapiendas fossem públicas ou sobre elas incidisse alguma situação especial, como desapropriação ou tombamento. 2. O objeto da ação, restrita à declaração de eventual propriedade de imóvel pertencente a particulares não autoriza a participação do ente público na qualidade de terceiro interessado porque não é dado ao interveniente discutir temas estranhos ao objeto da ação de usucapião. 3. A alegação quanto à ocorrência de ausência ou necessidade de realização de inventário e consequente recolhimento de imposto de transmissão constitui questão alheia ao objeto litigioso, razão pela qual não se justifica a admissão do ente público como assistente litisconsorcial. 4. A Fazenda Pública dispõe da via da execução fiscal para cobrar seus créditos, não sendo possível admitir sua intervenção amparada em interesse meramente econômico advindo de relação jurídico-tributária supostamente existente entre o fisco e as partes da demanda. 5. Mantida a decisão singular que não conheceu do recurso de apelação do Distrito Federal por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente à legitimidade e ao interesse de recorrer. 6. Condenado o agravante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. 7. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235433, 07031281320178070004, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação de ID 49872900 interposto por HÉLVIO MONTEIRO GUIMARÃES, em razão da ausência de legitimidade recursal. Por fim, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, SIRLEI BARROS ROCHA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 49872906). Publique-se. Intime-se.